Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-74.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-74.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILDETE SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
PATRICK FARIAS NOGUEIRA, FELIPE GOMES MAURICIO

APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança contra o Município de Macarani/BA, condenando-o apenas ao pagamento de adicional de férias, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta que, embora o Município tenha inserido informação de pagamento do adicional de férias no contracheque, não houve efetiva quitação da verba, conforme comprovado nos autos. Além disso, relata ter tentado solucionar administrativamente o inadimplemento, sem sucesso. O Município reconheceu a dívida em contestação. A sentença entendeu não configurado o dano moral, motivando o recurso da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o não pagamento do terço constitucional de férias, mesmo após reconhecimento do débito pela Administração, enseja dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a inserção de informação inverídica no contracheque e a omissão administrativa na resposta à servidora justificam a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O inadimplemento de verba de natureza alimentar, reconhecido pelo próprio ente público, configura violação à dignidade do servidor, atraindo a responsabilidade civil objetiva do Estado.

4.
A jurisprudência do TJ/BA admite que o não pagamento de remuneração a servidor público caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova de prejuízo específico, por decorrer do próprio inadimplemento.

5.
A inserção de dado inverídico no contracheque da servidora, somada à ausência de resposta à solicitação administrativa, reforça o caráter lesivo da conduta da Administração.

6.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do dano e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido, para reformar a sentença para JULGAR PROCEDENTE a ação, acrescentando ao seu dispositivo a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido a partir do seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de pagamento do adicional de férias a servidor público, reconhecida pela Administração, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

2.
A inserção de informação inverídica em contracheque e a omissão administrativa diante de requerimento formal reforçam a ocorrência do dano moral e a responsabilidade do ente público.

3.
A indenização por danos morais decorrente de inadimplemento de verba alimentar deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 373, I e II; art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000846-59.2017.8.05.0133, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 29.06.2021; TJ-BA, APL nº 8000736-26.2018.8.05.0133, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 20.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000008-74.2022.8.05.0155
, em que figuram como apelante
GILDETE SILVA DA CRUZ
e como apelada
MUNICIPIO DE MACARANI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.